Tribunal: STF
Processo: AI 528036
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia da certidão de
 publicação da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.
 Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Código de Processo
Civil, artigo 544, § 1o, e Súmula 288 desta Corte.
2.      O ônus de
fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do
agravante. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.